Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-05.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-05.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: DANILO BRITO FELIPE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
EM RELAÇÃO À COELBA
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que a manteve no polo passivo de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, na qual se discute a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e a alíquota aplicada nas faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a concessionária distribuidora de energia elétrica possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessionária distribuidora de energia elétrica atua como mera arrecadadora do ICMS, repassando os valores ao Estado da Bahia, titular exclusivo do crédito tributário, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. Ilegitimidade passiva configurada.

4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as concessionárias distribuidoras não possuem legitimidade passiva
ad causam
em demandas que discutem a cobrança de ICMS sobre energia elétrica. Precedente desta Câmara no mesmo sentido: Apelação Cível nº 0500239-33.2019.8.05.0141, rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 16/12/2025.

5 - A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, arts. 485, §3º, e 337, §5º). Extinção do processo em relação à Concessionária sem resolução do mérito, com afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0500239-33.2019.8.05.0141, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000255-05.2019.8.05.0141
, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
e parte Apelada
DANILO BRITO FELIPE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.